Tribunal: TJBA
Processo: 8029488-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029488-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.

Advogado(s)
:
RAMIRO BECKER

AGRAVADO: UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A.

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. COBRANÇA DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL VÁLIDA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão pro
latda
em Ação de
Anulação de Títulos
, fundada na emissão de duplicatas mercantis para cobrança de aluguéis comerciais. A Insurgente alegou a validade dos títulos, com base em boletos, cartas de cobrança e confissões de dívida. A Recorrida sustentou a nulidade das duplicatas, por ausência de relação causal válida, afirmando tratar-se de dívida
resultante
de locação de imóvel, e não de prestação de serviços.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a duplicata mercantil, emitida para cobrança de aluguéis de imóvel comercial, possui causa jurídica idônea
de
validade; estabelecer se estão presentes os requisitos legais
d
a concessão de efeito suspensivo ao inconformismo, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A duplicata mercantil é título de crédito causal, cuja emissão depende da existência de negócio jurídico de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, nos termos dos arts. 1º e 20 da Lei nº 5.474/1968.

4. A relação jurídica subjacente às duplicatas emitidas é contrato de locação comercial, o que descaracteriza a natureza mercantil do título e inviabiliza sua validade jurídica como duplicata.

5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a nulidade de duplicata emitida com base em contratos de locação, por ausência de causa legítima, determinando o cancelamento do protesto em tais hipóteses.

6. Ainda que presentes documentos de cobrança, a ausência de prova de prestação de serviço ou venda mercantil inviabiliza a plausibilidade do direito invocado.

7. O
periculum in mora
milita em desfavor da Demandante, pessoa jurídica atuante no setor educacional, diante dos efeitos negativos e imediatos da manutenção dos protestos em sua imagem e capacidade contratual.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 5.474/1968, arts. 1º e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Cív. 50201195020198130079, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 01.08.2024. TJ-RS, Ap. Cív. 70082115916, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 05.08.2020. TJ-SC, Ap. Cív. 0053097-40.2009.8.24.0038, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 17.07.2018. TJ-DF, Ap. Cív. 20120111990946, j. 26.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8029488-72.2025.8.05.0000
,

oriundos da
Comarca da Capital
, em que figura como Recorrente
TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.
, sendo
Recorrida
UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.